Tribunal: TJBA
Processo: 8144762-52.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8144762-52.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ELIANE BRITO SANTOS

Advogado(s)
:
FILIPE MACHADO FRANCA, DANIEL DE ARAUJO PARANHOS

APELADO: BANCO SAFRA S A

Advogado(s)
:
EDUARDO CHALFIN

PJ1

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO BANCÁRIO. REVISÃO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato bancário, em que se pleiteava a revisão de cláusula referente à taxa de juros remuneratórios estipulada em empréstimo consignado firmado com o Banco Safra. A autora alegou abusividade na taxa contratada (25,34% ao ano), superior à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para o mesmo período (22,74% ao ano), pleiteando a redução à média, devolução dos valores pagos a maior e inversão do ônus da sucumbência.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de revisão judicial da taxa de juros remuneratórios em contrato bancário, diante de sua suposta abusividade por ultrapassar a taxa média de mercado, à luz da legislação consumerista e da jurisprudência consolidada.

III. Razões de decidir

3. A relação contratual é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme pacificação do STJ (Súmula 297), sendo possível a revisão de cláusulas que imponham onerosidade excessiva ao consumidor.

4. A jurisprudência do STJ, em sede de recurso repetitivo (REsp 1.061.530/RS), admite a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, quando demonstrada abusividade concreta.

5. A taxa contratada (25,34% a.a.) ultrapassa a média de mercado divulgada pelo Banco Central para a época (22,74% a.a.), caracterizando vantagem exagerada em favor da instituição financeira, nos termos do art. 51, §1º, III, do CDC.

6. Aplicação da Súmula nº 13 do TJBA, que determina como parâmetro a taxa média de mercado para análise de abusividade.

7. Reconhecida a abusividade, impõe-se a revisão do contrato com fixação dos juros na taxa média de mercado, e devolução simples dos valores pagos a maior.

8. Inversão do ônus da sucumbência, com fixação de honorários advocatícios em 15% sobre o proveito econômico, a serem apurados em liquidação.

IV. Dispositivo e tese

9.

Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para julgar procedente a ação.
Tese de julgamento: "1. É admissível a revisão judicial da taxa de juros remuneratórios em contratos bancários, desde que demonstrada, no caso concreto, sua abusividade em comparação com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central; Configurada a cobrança de encargos abusivos no período da normalidade contratual, não se caracteriza a mora do consumidor, impondo-se a devolução simples dos valores pagos a maior."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL Nº. 8144762-52.2023.805.0001,
em que figuram como Apelante
ELIANE BRITO SANTOS
e, como Apelado
BANCO SAFRA S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso
,
reformando a sentença,
nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, ___ de _________ de 2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador de Justiça